Tribunal: TJSP
Processo: 2160703-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM IMISSÃO NA POSSE, ANTE O ABANDONO DO IMÓVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO LOCATÁRIO – INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO QUE OSTENTA APENAS EFEITO DEVOLUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE IMEDIATA DE

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM IMISSÃO NA POSSE, ANTE O ABANDONO DO IMÓVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO LOCATÁRIO – INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO QUE OSTENTA APENAS EFEITO DEVOLUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE IMEDIATA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.

Tratando-se de ação de despejo cumulada com cobrança a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, sendo irrelevante ter havido acordo para devolução do imóvel no curso da demanda.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160703-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
EVANDRO LUIZ RAGAZZO, são agravados DALVA SOARES MARTINS
ADMINISTRAÇÃO ME, DALVA SOARES MARTINS e MARCELO DOS
SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2160703-70.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2160703-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36463
2
Agravante: Evandro Luiz Ragazzo
Agravada: Dalva Soares Martins Administração Me e outros
Comarca: Sumaré 2a Vara Cível
Juiz prolator: Rafael Carmezim Camargo Neves
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, COM IMISSÃO NA POSSE, ANTE
O
ABANDONO
DO
IMÓVEL

RECURSO
INTERPOSTO PELO LOCATÁRIO INÍCIO DA FASE
DE CUMPRIMENTO CONDICIONADA AO TRÂNSITO
EM JULGADO DA APELAÇÃO DESCABIMENTO
RECURSO
QUE
OSTENTA
APENAS
EFEITO
DEVOLUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI
8.245/91

POSSIBILIDADE
IMEDIATA
DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.
Tratando-se de ação de despejo cumulada com cobrança a
apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo,
sendo irrelevante ter havido acordo para devolução do
imóvel no curso da demanda.
RECURSO
PROVIDO
VOTO N.o 36463
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que condicionou a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ao trânsito
em julgado do recurso interposto pelo locatário.
O agravante sustenta a possibilidade de execução
provisória da sentença proferida em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, vez que a apelação deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2160703-70.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2160703-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36463
3
recebida apenas no efeito devolutivo, conforme possibilita o art. 58 da
Lei 8.245/91.
O recurso foi recebido com efeito ativo e processado
sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Lei de Locações permite expressamente a
cumulação de pedidos de despejo e cobrança de aluguéis (art.62, I).
Estabelece, outrossim, ressalvadas as hipóteses previstas em seus artigos
69 e 74, que os recursos interpostos contra as sentenças tenham somente
efeito devolutivo (art. 58, V). Em assim sendo, há que se concluir que
este último dispositivo legal se aplica ao recurso de apelação que ataca
sentença que condena a parte ao pagamento dos débitos em atraso.
Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça : " O recurso de apelação que ataca sentença proferida em
ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos
atrasados, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Inteligência
do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes" (AgRg no ARESP
646890/SP, rel, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, v.u., DJe 24/04/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2160703-70.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2160703-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36463
4
De todo irrelevante eventual desocupação voluntária
do imóvel antes de prolatada a sentença, a qual já deferiu a imissão do
agravante na posse, vez que se mantém inalterada a natureza da
demanda, cuidando-se de uma única ação com pedidos cumulados em
razão do mesmo fato - o não pagamento do aluguel.
Neste sentido já se pronunciou o extinto 2o Tribunal
de Alçada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO
CURSO DO PROCESSO - APELAÇÃO - RECEBIMENTO APENAS
NO EFEITO DEVOLUTIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA -
EXEGESE DO ARTIGO 58, INCISO V, DA LEI DO INQUILINATO -
RECURSO DESPROVIDO. Pouco importa que, no curso do processo, o
imóvel tenha sido desocupado, porque isto em nada modifica a natureza
da ação, que continua sendo de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Assim, nos precisos termos do artigo 58,
inciso V, da Lei 8.245/91, o recurso da apelação tem que ser recebido
apenas no efeito devolutivo (AI 507.704 - 1a Câm. - Rel. Juiz RICARDO
TUCUNDUVA - J. 15.9.97).
Pondere-se, outrossim, que entendimento diverso
seria absolutamente desarrazoado, pois impediria o autor de executar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2160703-70.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2160703-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36463
5
mesmo que provisoriamente, os créditos decorrentes de contrato de
locação, título já passível de execução definitiva nos termos do Código
de Processo Civil e da Lei de Locações.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para permitir a execução provisória da sentença, tornando
definitiva a liminar anteriormente deferida.
ANDRADE NETO
Relator